Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. Fornecimento de equipamentos para tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar. O art. 13 da Resolução Normativa n. 465 da ANS possibilita que a operadora ou seguradora de saúde ofereça internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual. O relatório médico referido recomendou o tratamento médico domiciliar em substituição à internação hospitalar em razão da idade da apelante e da sua condição de saúde. Devido, pois, o fornecimento dos equipamentos necessários ao tratamento, que consiste em cama hospitalar, cadeira de rodas, andador e cadeira higiênica.
2 – Danos morais. A negativa de fornecimento dos equipamentos necessários ao tratamento domiciliar da apelante causa dor e aflição a quem já sofre pelas consequências do tratamento oncológico, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo.
3 – Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.
(k)